Tribunal: TJDFT
Processo: 0002566-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, CRIME DE AMEAÇA E CRIME DE PERSEGUIÇÃO. DELITOS PRATICADOS NO CONTEXTO DO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LEX TERTIUS. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÕES PERTINENTES. REPARAÇÃO CÍVEL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Nos termos dos arts. 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.

2 – A contravenção penal de perturbação da tranquilidade se caracterizava pela conduta de molestar, aborrecer, incomodar, causar intenso desassossego e até de atingir a incolumidade psíquica da vítima (art. 65, da LCP). O crime de perseguição resta configurado quando o réu, reiteradamente, ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, a ponto de restringir sua capacidade de locomoção, liberdade e privacidade (art. 147-A, do CP). Já o crime de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (art. 147, do CP). 2.1 – Os crimes de ameaça e perseguição são crimes formais, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, pois ocorrem quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave e, tal avaliação, não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.

3 – In casu, a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, da LCP) foi praticada antes da revogação do dispositivo pela Lei no 14.132/2021 (tempus regit actum), cuja nova disciplina do tema (não redundou em abolitio criminis) se fez sob punição mais severa, a exigir que em benefício do réu seja aplicado o princípio da continuidade normativo-típica, sancionando-se com a pena mais branda. 3.1 – A adoção do princípio da continuidade normativo-típica não configura tertius lex. Precedentes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4 - Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes praticados pelo réu contra a ofendida (art. 147, caput, do CP; art. 147-A, com as penas do art. 65, do DL no 3.688/1941; na forma do art. 61, II, f, do CP, e art. 5o, III e art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006), a pretensão recursal absolutória se mostra inviável. 4.1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.

5 – Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo, calculado sobre o termo médio e aplicado a partir da pena mínima em abstrato.

6 - Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o pedido deve ser acolhido, pois se constitui efeito secundário da condenação, não havendo como afastá-la (art. 387, inciso IV, do CPP). O montante fixado na sentença está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7 – Negado provimento ao recurso.